Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-61.2024.8.11.0037
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006052-61.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (RECORRIDO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº
1006052-61.2024.8.11.0037.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO:
RICARDO DE MORAES CARVALHO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:
02 a 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO.
ALTERAÇÃO
POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS POR ADEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO EXTERNO NÃO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REJEITADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de alteração unilateral de voo. Sentença de parcial procedência que, ao constatar a existência de falha na prestação de serviços, condenou a empresa aérea ao pagamento de danos materiais, no valor de
R$8.445,08 (oito mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)
e danos morais, fixados na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2.

Recurso exclusivo da companhia aérea, que alega não ter praticado ato ilícito passível de indenização, porquanto a alteração decorreu de alteração de malha aérea, bem como que restitui as milhagens utilizadas para aquisição das passagens.
3.

O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados. A alteração fora desses parâmetros caracteriza conduta ilícita.
4.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A indisponibilidade na infraestrutura aeroportuária não comprovada é incapaz de excluir a responsabilidade civil da companhia aérea.
5.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. No caso, ter que desprender de recursos financeiros para adquirir passagem de outra companhia aérea, a qual continha escala, em razão da ausência de solução administrativa por parte da empresa recorrente, somado ao fato do autor da ação viajar com criança de seis anos, configura dano moral.
6.

O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização arbitrada na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.
7.

Diante da comprovação do valor pago pelas passagens aéreas de outra companhia (ID.) é devida a restituição dos danos materiais.
8.

A sentença não merece reparos 248794790) e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
9.

Recurso conhecido e não provido.
10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024